Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. SOBREPARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DO IMÓVEL EM NOME DAS PARTES. PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se os documentos colacionados aos autos não são suficientes à comprovação de que o imóvel descrito na ação de divórcio é o mesmo que se pretende partilhar, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, justificando aguardar o contraditório para o reexame do pedido.
2. Some-se, ainda, o fato de também não existirem elementos aptos a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a mera alegação de que ouviu dizer que o agravado pretende alienar o imóvel antes da partilha, encontra-se igualmente desprovida de qualquer comprovação eficiente.
3. Acertada a decisão que indefere a tutela de urgência quando não demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.